Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-54.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000037-54.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – ACERVO PROVATÓRIO INCONTROVERSO – REPERCUSSÃO NEGATIVA NA IMAGEM DA CORPORAÇÃO – CONDUTA INCOMPATÍVEL – TRANSGRESSÃO GRAVE, QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – É VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU VÍCIOS QUE ENSEJAM A NULIDADE DO PAD – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Freitas da Fonte e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.000/20-CPM, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ex-2º Sgt PM Bruno Freitas da Fonte, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que o autor, no dia 31/07/2018, no interior do estacionamento do destacamento policial da cidade de Estiva, MG, teria assediado sexualmente a civil B.F.B. após a confecção de um Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Em decorrência desse fato, houve a divulgação nas redes sociais de um vídeo da câmera do destacamento policial, datado de 01/05/2018, em que, em tese, o autor mantinha relação sexual com a civil P.M.S. no destacamento da fração policial, tendo a civil confirmado os fatos e informado que tal situação ocorreu por pelo menos seis vezes. Havendo o incursionamento do ato, em tese, no artigo 13, III, c/c o artigo 64, II, parágrafo único, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), foi o militar submetido a PAD, ocasião em que lhe foram assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o autor a ocorrência dos seguintes vícios no processo disciplinar: - falta de razoabilidade e proporcionalidade na tipificação da conduta, sendo o processo instaurado por perseguição de inimigo político; - ausência de conduta que tipifica a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM, por não ter havido qualquer demonstração no caso concreto de que o militar teria praticado qualquer das elementares descritas como transgressão disciplinar; - cerceamento de defesa, por não ter sido juntada petição por ele protocolada. Em razão das alegações, requereu a concessão de tutela de urgência, para declarar-se a suspensão do PAD e, em cognição exauriente, a nulidade do aludido processo e dos atos punitivos dele decorrentes. Pugnou ainda pela gratuidade de justiça e pela condenação do Estado em custas e honorários de sucumbência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 15 – CONT1). Preliminarmente, aduziu que a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, haja vista que o processo administrativo estava pendente de solução definitiva por parte da Administração. No mérito, sustentou que o PAD não teve vício, sendo o ato disciplinar dele decorrente razoável e proporcional, embasado em provas periciadas e contundentes. Diante disso, pediu a improcedência dos pedidos formulados pelo autor em sua inicial. O autor quedou-se inerte em relação à impugnação à contestação. Concedeu-se a justiça gratuita e foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada pelo autor (evento 5 – DEC1). O autor pugnou novamente pela antecipação de tutela, que foi novamente negada (evento 29 – DEC1). Em sede de especificação de provas, o autor pediu a produção de prova testemunhal, que foi indeferida no evento 40 – DEC1. Já o Estado de Minas Gerais disse que não teria outras provas a serem produzidas (evento 38 – MANI1). No evento 52 – MANI1 –, o autor apresentou memoriais e pediu a juntada de documentos aos autos. Nessa manifestação, também fez novas alegações, apontando, sem contextualizar, não ter havido cadeia de custódia referente a um pen drive, ter sido ouvido sem que todas as provas tivessem sido antes colhidas aos autos e não ter sido feita por policial civil a transcrição do diálogo de assédio a ele imputado. O Estado de Minas Gerais, em memoriais, reiterou as razões apresentadas na contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (evento 57 – ALEGAÇÕES1). No evento 59 – DESP1 –, foi determinado ao autor juntar cópia integral do PAD, que foi juntada no evento 75. Em sentença proferida no evento 83, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) rejeitou a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais de ausência de interesse recursal em decorrência de ter sido juntada cópia integral do PAD, com solução definitiva do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Além do mais, não é exigível o prévio exaurimento da via administrativa para que a parte ajuíze ação judicial. No mérito, os pedidos do autor não merecem prosperar. Não existem vícios no processo disciplinar e presente está o lastro probatório na valoração da Administração Militar, pelo que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). As custas e os honorários advocatícios foram fixados em 10 (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensos por ora, na medida em que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando que, quando da propositura da ação, não havia ato demissionário, mas atos administrativos eivados de vícios, que poderiam gerar, por si só, a nulidade do processo administrativo. Alega o apelante que responde no processo administrativo também por outros procedimentos punitivos, todos instaurados de forma equivocada e em decorrência de estar sendo perseguido por adversários políticos na cidade onde era lotado, por ter realizado a apreensão do veículo de um indivíduo conhecido por “TICKETI”, que se tornou seu inimigo. Sustenta o recorrente que, dentre as diversas perseguições sofridas após a abordagem, foi articulado e manipulado o flagrante de um encontro amoroso, em lugar ermo, na possibilidade de macular e prejudicar a sua imagem. Argumenta que ficou provado no PAD que a mulher envolvida no vídeo que deu margem à instauração do procedimento punitivo, tendo relações sexuais supostamente com ele, ora apelante, tinha contato direto com o seu inimigo político “TICKETI”. Ocorre que, no seu entendimento, tanto na esfera administrativa como na judicial houve cerceamento de defesa, já que as provas testemunhais requeridas na ação foram indeferidas, o que impossibilitou o recorrente provar que foi vítima de perseguição. Além do mais, menciona que é preciso registrar que o pen drive com o vídeo da suposta relação sexual foi entregue por terceiros à Corporação, saltando aos olhos a nítida perseguição referida. Defende que, ainda que tenha sido realizada perícia e comprovado que o vídeo não foi adulterado, o fato é que as imagens não se referem a sua pessoa, que não estava trabalhando naquele dia e não estava, portanto, no local. Alega o apelante que foi vítima de assédio moral, já que sua vida profissional foi transformada em um verdadeiro pesadelo. Diz que foi humilhado, constrangido em seu local de trabalho e ficou com a sua autoestima destruída, chegando ao ponto de ter depressão e outros problemas psicológicos. Diante do exposto, requereu o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar-se a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido contido em sua inicial, por ser de inteira Justiça. Termos em que pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 92, que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A pretensão do recorrente é a anulação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.000/20-CPM, alegando falta de razoabilidade e proporcionalidade na decisão demissionária, bem como ausência de tipificação de transgressão disciplinar, tendo sofrido perseguição de um inimigo político. É relevante mencionar que o comportamento do apelante de manter relação sexual com uma mulher no estacionamento de sua fração policial ocorreu quando ele era 3º Sgt PM, comandante do destacamento policial da cidade de Estiva, MG. O acervo probatório carreado aos autos se baseou em vídeos que foram periciados e em imagens e depoimentos de testemunhas, como as duas servidoras civis que prestavam serviço no destacamento PM. Posteriormente, essas imagens foram disponibilizadas em redes sociais, viralizando de forma rápida, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, incidindo na tipificação do artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, II, parágrafo único, III, todos do Código de ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), amoldamento típico compatível da conduta, motivo pelo qual o apelante foi submetido a PAD de Portaria n. 108.000/20-CPM. É inconteste que o fato repercutiu negativamente na imagem da Corporação. As testemunhas militares do processo chegaram a comentar que suas esposas questionaram se era esse tipo de comportamento que era comum no âmbito do quartel, dando conta de que a atitude do então comandante do destacamento PM era tão incompatível que estava abalando a credibilidade dos demais militares no seio familiar, perante suas companheiras. A alegação da defesa de que a mulher envolvida na filmagem do vídeo, mantendo relações sexuais com o recorrente, tinha contato direto com o seu inimigo político “TICKETI” não foi comprovada nos autos. O que ficou muito evidente foram as provas testemunhais de que a suposta mulher teria ido à fração policial, inicialmente com a sua patroa, para fazer um registro de REDS, contudo, diante da impossibilidade temporária naquele dia, foi marcada uma nova data, em que o recorrente teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 solicitado que B.F.B. fosse sozinha à fração policial. Está muito claro nos autos que o apelante se mostrava interessado naquela mulher e fez de tudo para conseguir concretizar os seus objetivos, sendo uma conduta, portanto, voluntária. Não há qualquer prova nos autos de que foi preparado um flagrante de um encontro amoroso para prejudicar o ora apelante. Em relação às alegações do apelante de ausência de cadeia de custódia relacionada a um pen drive, muito embora o recorrente questione o trâmite da prova, o faz de forma abstrata, não aduzindo em momento algum qualquer razão ou indício fidedigno que possa levantar suspeitas quanto a violação ou adulteração do conteúdo das provas colacionadas nos autos. Fica descartado, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo ao apelante. Além do mais, na própria decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), este afirma que o pen drive, bem como os demais materiais que foram apreendidos e enviados à perícia, não guarda relação com os fatos objeto do PAD. Alega a defesa que as provas testemunhais requeridas foram indeferidas, o que configura cerceamento de defesa, entretanto, via de regra, o rol de testemunhas deve ser apresentado na defesa prévia, assim como a inclusão de documentos e indicação de provas de interesse da defesa. Quando houve a intimação do Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação da defesa prévia, a defesa do apelante foi devidamente notificada da faculdade de apresentar suas provas, sendo informada, ainda, que, caso não as apresentasse na defesa prévia, poderia fazê-lo durante a instrução ou até a abertura de vista para a defesa final. Compulsando os autos, vê-se que, às fls. 481/487, a defesa do apelante requereu a oitiva de 10 (dez) testemunhas, as quais foram devidamente ouvidas, à exceção de Amanda, a qual foi dispensada pela defensora do recorrente, que, naquela oportunidade, não indicou substituta. Foi solicitado ainda nesta defesa prévia a juntada de documentos, a realização de exame pericial e o pedido de desentranhamento de provas que não guardavam relação com o PAD. Portanto, a defesa teve oportunidade de indicar as testemunhas que desejava ouvir, mas não o fez no tempo oportuno, tendo precluído o seu direito quando da apresentação do TAV final. Há que se considerar ainda que não se trata de pessoas que surgiram posteriormente por meio de fatos novos. Portanto, inexistente o cerceamento de defesa. Sustenta ainda a defesa que a sentença convalidou outro ato administrativo irregular, pois considerou que não houve prejuízo ao ter sido o apelante ouvido antes do fim da colheita de provas. Alega a defesa que, ao inverter a ordem, descumpriu-se o devido processo legal e impediu-se que o recorrente pudesse se manifestar sobre todas as provas produzidas, já que não ocorreu a sua reinquirição. Ouso discordar. Ao analisar a cópia integral do PAD que foi colacionada no evento 75 dos autos, é possível verificar que, cronologicamente, os fatos seguiram o rito estabelecido pelo Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa prévia contendo o rol de dez testemunhas, pedido de juntada de documentos, pedido de exame pericial e pedido de desentranhamento de provas que não guardavam ralação com o PAD consta às fls. 481/487. As testemunhas arroladas no processo foram ouvidas às fls. 538/636. As testemunhas de defesa foram ouvidas às fls. 656693. O interrogatório do acusado se deu às fls. 753/757v. O TAV para a apresentação de razões escritas de defesa final, à fl. 887, teve como resposta a ratificação das alegações finais de fls. 855/875v, cumprindo-se, portanto, a ordem cronológica correta e oportunizando-se ao apelante o conhecimento de todo o acervo probatório que havia sido produzido nos autos, pelo que inexiste cerceamento de defesa, já que ele teve condições de se manifestar sobre todas as provas produzidas no PAD. Por fim, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para a análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição disciplinar aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Diante do exposto, inexistindo irregularidades formais ou vícios que ensejam a nulidade do PAD, mantenho incólume a sentença de primeiro em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator